Tribunal: STJ
Processo: 0062139-27.2014.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976747 - SE(2025/0238431-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JANE GUIMARAES MENESES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: JALUZI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAELLA LOPES CACHO - SE006441
JOSE GOMES DE BRITTO NETO - SE002664
CHRISTIANE RABELO DE SOUZA - SE003667
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. LEI No 14.195/2021.

SÚMULAS 83 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
O recurso
para negar provimento a recurso especial fundado no
III, alínea "a", da CF, em
art. 105,
demanda de cumprimento de sentença, na qual se reconheceu a prescrição intercorrente com
base no
§ 5o, do CPC.
art. 921,
2.
. Execução ajuizada em
com tentativas infrutíferas de localização
Fato relevante
30/09/2014,
do devedor e de bens penhoráveis desde 2015, culminando na suspensão do processo por 1
ano, em
sem que o credor localizasse bens do devedor, sendo reconhecida a
15/02/2023,
prescrição intercorrente pelo juízo de origem.
3.
. Tribunal estadual manteve sentença de extinção do cumprimento de
As decisões anteriores
sentença pela prescrição intercorrente, à luz das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021
no
§ 4o, do CPC. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, ensejando
art. 921,
agravo, ao qual se negou provimento em decisão monocrática, diante da incidência das
Súmulas 83 e 7 do STJ. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento de sentença, a realização
de diversas diligências infrutíferas pelo exequente é apta a afastar a prescrição intercorrente,
especialmente após a alteração do
§ 4o, do CPC pela
art. 921,
Lei no 14.195/2021.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se, estando o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência do STJ sobre prescrição intercorrente e exigindo a sua
revisão o reexame do conjunto fático-probatório, incidem as Súmulas 83 e 7 do STJ como
óbice ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem fixou que, em razão da
o termo inicial da
Lei no 14.195/2021,
prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização
do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do
§ 4o, do CPC, tendo constatado
art. 921,
que tal ciência ocorreu em 2015 e que, não obstante ulteriores diligências infrutíferas, o lapso
Documento eletrônico VDA55872457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 65a9c508-60b3-45d2-8108-c22ec01b017d

prescricional se consumou.
7. A jurisprudência do STJ afirma que a mera realização de variadas diligências que se
revelam infrutíferas, a requerimento do credor, não suspende nem interrompe o prazo da
prescrição intercorrente, razão pela qual a atuação processual descrita pela agravante não
impede o reconhecimento da prescrição.
8. Estando o acórdão recorrido alinhado à orientação consolidada desta Corte quanto aos
requisitos e ao termo inicial da prescrição intercorrente, incide a Súmula 83 do STJ, que obsta
o conhecimento do recurso especial, inclusive quando interposto pela alínea "a" do
III,
art. 105,
da CF.
9. A pretensão de afastar a prescrição intercorrente no caso concreto demanda o revolvimento
das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, em especial quanto à
identificação de inércia ou desídia do exequente, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
10. À vista da correta aplicação das Súmulas 83 e 7 do STJ e da aderência do acórdão
recorrido à jurisprudência desta Corte, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que
negara provimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
11. Resultado do Julgamento: Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se a
decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial e preservando-se o
reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 65a9c508-60b3-45d2-8108-c22ec01b017d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976747 - SE(2025/0238431-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JANE GUIMARAES MENESES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: JALUZI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAELLA LOPES CACHO - SE006441
JOSE GOMES DE BRITTO NETO - SE002664
CHRISTIANE RABELO DE SOUZA - SE003667
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. LEI No 14.195/2021.

SÚMULAS 83 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
O recurso
para negar provimento a recurso especial fundado no
III, alínea "a", da CF, em
art. 105,
demanda de cumprimento de sentença, na qual se reconheceu a prescrição intercorrente com
base no
§ 5o, do CPC.
art. 921,
2.
. Execução ajuizada em
com tentativas infrutíferas de localização
Fato relevante
30/09/2014,
do devedor e de bens penhoráveis desde 2015, culminando na suspensão do processo por 1
ano, em
sem que o credor localizasse bens do devedor, sendo reconhecida a
15/02/2023,
prescrição intercorrente pelo juízo de origem.
3.
. Tribunal estadual manteve sentença de extinção do cumprimento de
As decisões anteriores
sentença pela prescrição intercorrente, à luz das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021
no
§ 4o, do CPC. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, ensejando
art. 921,
agravo, ao qual se negou provimento em decisão monocrática, diante da incidência das
Súmulas 83 e 7 do STJ. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento de sentença, a realização
de diversas diligências infrutíferas pelo exequente é apta a afastar a prescrição intercorrente,
especialmente após a alteração do
§ 4o, do CPC pela
art. 921,
Lei no 14.195/2021.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se, estando o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência do STJ sobre prescrição intercorrente e exigindo a sua
Documento eletrônico VDA55571499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:41
Código de Controle do Documento: b9abb184-ccdd-44b8-b9b8-8e8bb299b17b

revisão o reexame do conjunto fático-probatório, incidem as Súmulas 83 e 7 do STJ como
óbice ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem fixou que, em razão da
o termo inicial da
Lei no 14.195/2021,
prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização
do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do
§ 4o, do CPC, tendo constatado
art. 921,
que tal ciência ocorreu em 2015 e que, não obstante ulteriores diligências infrutíferas, o lapso
prescricional se consumou.
7. A jurisprudência do STJ afirma que a mera realização de variadas diligências que se
revelam infrutíferas, a requerimento do credor, não suspende nem interrompe o prazo da
prescrição intercorrente, razão pela qual a atuação processual descrita pela agravante não
impede o reconhecimento da prescrição.
8. Estando o acórdão recorrido alinhado à orientação consolidada desta Corte quanto aos
requisitos e ao termo inicial da prescrição intercorrente, incide a Súmula 83 do STJ, que obsta
o conhecimento do recurso especial, inclusive quando interposto pela alínea "a" do
III,
art. 105,
da CF.
9. A pretensão de afastar a prescrição intercorrente no caso concreto demanda o revolvimento
das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, em especial quanto à
identificação de inércia ou desídia do exequente, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
10. À vista da correta aplicação das Súmulas 83 e 7 do STJ e da aderência do acórdão
recorrido à jurisprudência desta Corte, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que
negara provimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
11. Resultado do Julgamento: Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se a
decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial e preservando-se o
reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - RELATOR: Trata-se de agravo interno interposto por
JANE GUIMARÃES MENESES, em face de decisão monocrática de fls. 643 - 646 (e-
STJ), que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
O apelo extremo (art. 105, III, alínea "a", CF) desafiou acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (fl. 498, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMANDO
SENTENCIAL DE EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NOS
TERMOS DO
§5°, DO CPC - PRAZO PRESCRICIONAL DE 05
ART. 921,
(CINCO) ANOS - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE - TESE
DE NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
INACOLHIDA - ALTERAÇÕES NO CPC PERPETRADAS PELA LEI N°
EM QUE PASSOU A CONSTAR QUE O TERMO INICIAL DA
14.195/2021
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É A CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA
INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE SEUS BENS
PENHORÁVEIS - PROCESSO SUSPENSO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO
Documento eletrônico VDA55571499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:41
Código de Controle do Documento: b9abb184-ccdd-44b8-b9b8-8e8bb299b17b

APÓS O INSUCESSO NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Interposto recurso especial (fls. 508 - 517, e-STJ), a parte insurgente
apontou ofensa aos arts. 1.056 e 924, V, e 921, §4o, do CPC. Sustentou, em suma,
que não pode ser reconhecida a prescrição intercorrente, visto que foram tomadas
todas as medidas necessárias para o prosseguimento da execução, não se
configurando, portanto, desídia da exequente.
Sem contrarrazões.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o reclamo (fls.
523 - 531, e-STJ), dando ensejo à interposição de agravo (fls. 540 - 544, e-STJ), por
meio do qual a agravante pretendeu a reforma da decisão impugnada e o
processamento do apelo.
Em decisão monocrática (643 - 646, e-STJ), conheceu-se do agravo para
negar provimento ao recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 83 e 7 do
STJ.
Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno (fls. 652 - 658, e-
STJ), no qual se insurge contra os fundamentos da decisão hostilizada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
A irresignação não merece prosperar,
CONVOCADO DO TJMG) - RELATOR:
porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão
objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Não é caso de afastar a aplicação das Súmulas 83 e 7 do STJ.
1.
Conforme constou da decisão agravada, a insurgente alegou que foram
tomadas todas as medidas necessárias para o prosseguimento da execução, como a
localização dos bens do executado, não se configurando desídia da exequente.
Contudo, o Tribunal local entendeu pela ocorrência da prescrição
intercorrente, nos seguintes termos (fl. 501, e-STJ):
Partindo dessas premissas, verifico que o feito foi ajuizado em
e
30/09/2014
transcorreu até
quando a ação foi suspensa por 01 ano, ressaltando-
15/02/2023,
se a possibilidade de reativação do feito, caso o credor localizasse bens do
devedor, o que não aconteceu. Anoto que a
alterou
Lei no 14.195/2021
sensivelmente os parâmetros para a configuração da prescrição intercorrente,
dispensando a prévia suspensão do processo ao prever, na redação atual do
§4o do
do CPC, que “O termo inicial da prescrição no curso do processo
art. 921
será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de
bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo
previsto no § 1o deste artigo”. Sendo assim, considerando que desde o ano de
2015 houve a tomada de ciência da tentativa infrutífera de localização do
devedor, havendo diversas tentativas de localização de bens penhoráveis
posteriormente, iniciou-se, também automaticamente, o prazo prescricional na
Documento eletrônico VDA55571499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:41
Código de Controle do Documento: b9abb184-ccdd-44b8-b9b8-8e8bb299b17b

modalidade intercorrente. Evidencia-se, portanto, a prescrição intercorrente no
caso em estudo.
Consoante jurisprudência desta Corte, a mera realização de variadas
diligências infrutíferas requeridas pelo credor não constitui hipótese de interrupção ou
suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos
julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências
requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese
de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. 2. No
caso, o acórdão recorrido reconheceu que houve impulsionamento processual
suficiente para afastar a inércia e, consequentemente, impedir a configuração da
prescrição intercorrente. Tal entendimento destoa da jurisprudência do STJ
quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. 2. Agravo interno
provido, para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.889.705/SP,
em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Não
há que se falar em ofensa ao
do
se o Tribunal de origem se
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate, apresentando
fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem incorrer em nenhum
dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei. 2. "A promoção de
diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o
prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.986.517/PR,
DJe de
.
9/9/2022)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.583.132/MG,
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.
Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ sobre a questão debatida, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Ademais, na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem acerca
da ocorrência de prescrição intercorrente exigiria o reexame de todo o contexto fático e
probatório dos autos, o que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015
CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PREMISSAS FÁTICAS E
PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida
está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado
cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da
controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. No caso,
Documento eletrônico VDA55571499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:41
Código de Controle do Documento: b9abb184-ccdd-44b8-b9b8-8e8bb299b17b

observa-se a consonância da decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige
a comprovação da inércia e da desídia do exequente. Incidência da
Súmula 83/STJ. 3. Na espécie, rever o entendimento da Corte local - acerca

da inexistência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição
intercorrente e de que a exequente promoveu as devidas diligências para o
regular andamento do feito - demandaria o reexame do conjunto
4. Agravo interno
fáticoprobatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.595.147/SE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) grifou-se
26/8/2024,
28/8/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e
desídia do exequente. 1.1 Avaliar se houve desídia do exequente capaz de
permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento
2. Os
de matéria fático-probatória, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
óbices das Súmulas 83 e 7 do STJ impedem o exame do recurso especial
interposto tanto pela alínea 'a' quanto pela "c". 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.241.358/GO,
julgado em
DJe de
) grifou-se
4/3/2024,
7/3/2024.
Logo, correta a incidência dos óbices das Súmulas 83 e 7 do STJ, motivo
pelo qual a decisão monocrática ora hostilizada deve ser mantida.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55571499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:41
Código de Controle do Documento: b9abb184-ccdd-44b8-b9b8-8e8bb299b17b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.747 / SE
Número Registro: 2025/0238431-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00621392720148250001 201413601390 202400837501 621392720148250001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANE GUIMARAES MENESES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: JALUZI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAELLA LOPES CACHO - SE006441
JOSE GOMES DE BRITTO NETO - SE002664
CHRISTIANE RABELO DE SOUZA - SE003667
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANE GUIMARAES MENESES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: JALUZI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAELLA LOPES CACHO - SE006441
JOSE GOMES DE BRITTO NETO - SE002664
CHRISTIANE RABELO DE SOUZA - SE003667
TERMO
Documento eletrônico VDA55856078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:28
Código de Controle do Documento: 7a357f7b-0511-4858-894e-25533179cd5d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:28
Código de Controle do Documento: 7a357f7b-0511-4858-894e-25533179cd5d